Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717727-35.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CLEUZA MARIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se as circunstâncias cuja demonstração pretende o recorrente já estão suficientemente documentadas nos autos, inexiste cerceamento de defesa decorrente de decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial. 2. As operadoras de planos de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, mas não o tratamento a ser seguido pelo paciente, atribuição privativa do médico assistente deste. 3. O rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, não esgotando outros tratamentos não previstos e que possam ser eficazes no combate às doenças cobertas pelo plano de saúde. Dessa forma, a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol da agência reguladora é abusiva e ofende a boa-fé contratual, ao desvirtuar a finalidade de assistência à saúde do pacto realizado entre as partes. 4. O Tribunal da Cidadania entende ser "abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp 1994152 / SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 22/08/2022). O acórdão resultante do mencionado julgamento ressaltou expressamente que "o entendimento desta Corte Superior sobre o dever de cobertura do serviço de home care como alternativa à internação hospitalar não restou em nada alterado pelo julgamento do Recuso Especial no 1.733.013/PR, em 10/12/2019, pela Quarta Turma do STJ, que passou entender pela taxatividade do rol da ANS". 5. Assim, permanece hígida a compreensão, naquele Tribunal Superior, de que "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 6. No mesmo sentido, assentou recentemente este TJDFT que "Em se tratando de internação domiciliar, a ausência de inclusão no rol da ANS nem de previsão contratual, tampouco os novos critérios constantes da Lei 14.454/22, não impedem a autorização do procedimento, uma vez que, de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, mantido, inclusive, após a definição da natureza taxativa do rol da ANS, o home care constitui desdobramento da internação hospitalar contratada. Portanto, a recusa das operadoras dos planos de saúde em custearem a internação domiciliar é ilegítima e afronta a própria natureza do contrato" (07191641920208070007 - (0719164- 19.2020.8.07.0007 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 1631283, j. 19/10/2022, 7a Turma Cível, Rel. LEILA ARLANCH, Publicado no PJe : 04/11/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Apelo conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido o recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98, ao argumento de que inexiste obrigatoriedade da prestação de serviço home care por parte das operadoras de saúde, porquanto a referida assistência não está inserida no rol de coberturas obrigatórias. Defende a taxatividade do Rol da ANS. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028